Tribunal: CARF
Processo: 16327.900202/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900202/2012-52
ACÓRDÃO
3002-003.485 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 15/12/2004
ALÍQUOTA ZERO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES DE MESMA
TITULARIDADE.
A redução da alíquota a zero da CPMF, nas transferências de valores entre
contas correntes de mesma titularidade, está condicionada a identificação
do mesmo correntista, bem como da operação realizada, sendo que os
extratos bancários devem demonstrar, de forma inconteste, a
transferência ocorrida.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte
quando não comprovado, por documentos hábeis e idôneos, sua liquidez e
certeza.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.485 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900202/2012-52
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 184, emitido em 01/02/2012, a
autoridade tributária competente não homologou a compensação efetuada pelo
contribuinte acima identificado por meio do PER/DCOMP no
04013.90504.200808.1.7.04- 0019, por não ter sido confirmado o crédito
atribuído a pagamento a maior no valor original de R$ 732.749,51, relativo ao
período de apuração de 08/12/2004, efetuado através de DARF pago em
15/12/2004, sob o código de receita 5869 (CPMF), na quantia de R$
24.147.513,78, o qual foi totalmente utilizado para extinguir débito de igual valor
informado em DCTF. Segundo Informações Complementares da Análise de
Crédito, de fls. 185, a justificativa para a negativa do pleito teria sido por ausência
de documentação comprobatória, na medida em que o contribuinte intimado a
comprovar as divergências apontadas, em 15/09/2011 (nos autos do processo
10880-720.161/2012-51 pg. 573 e 574), restou silente. Cientificado do despacho
denegatório por via postal, em 08/02/2012 (fl. 178), apresentou em 09/03/2012 a
manifestação de inconformidade acostada às fls. 01 e anexos, alegando, em
síntese, que a divergência apontada decorre de erro na declaração da DCTF, já
retificada. Tal diferença advém de estornos de retenções indevidas efetuadas nas
contas de diversos clientes. Segundo o banco, alguns clientes teriam efetuado
transferências entre contas de mesma titularidade, equivocadamente tributadas,
pois, de acordo com o art. 8o, II, da Lei no 9.311/96, tais movimentações têm
alíquota reduzida a zero. Original Processo 16327.900202/2012-52 Acórdão n.o
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.485 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900202/2012-52
3
03-60.747 DRJ/BSB Fls. 192 3 Reconhecido o seu erro, o banco estornou os
valores indevidamente retidos da CPMF dos clientes, conforme demonstrado
pelos documentos anexos. Colaciona aos autos planilha demonstrativa (fls. 44)
acompanhada dos respectivos extratos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de decisão que não recorrido não homologou a compensação efetuada
(oriunda de pagamento a maior) porque a instituição financeira não teria trazido aos autos
quaisquer elementos que justificassem a retificação da DCTF primitiva, que reduziria o valor do
débito anteriormente informado, originando-se daí o crédito informado no PER/DCOMP em
discussão.

A Recorrente alega que tributou equivocadamente algumas movimentações
financeiras sujeitas a alíquota reduzida a zero (nos termos do art. 8o, II, da Lei no 9.311/96), pois,
seriam transferências entre contas de mesma titularidade.

Os argumentos da DRJ foram no seguinte sentido:
Portanto, resta claro que as instituições financeiras somente poderão aplicar a
alíquota zero àquelas operações que estiverem identificadas por meio dos
documentos que forem estabelecidos pelo Banco Central ou mediante
lançamento contábil. Assim, quando as transferências entre contas de mesma
titularidade envolver instituições financeiras distintas deve ser utilizado, conforme
o caso e à opção do titular da conta, DOC D, Cheque para Transferência Bancária -
Cheque TB ou TED. Por outro lado, a aplicação da alíquota zero nas transferências
entre contas bancárias mediante lançamento contábil, deveriam permitir
identificar, de forma incontroversa, a transferência ocorrida entre as contas
correntes. Destarte, as informações (data, valor e histórico correspondentes)
constantes dos extratos bancários deveriam permitir comprovar, de forma
incontroversa, a transferência ocorrida entre as contas correntes de mesma
titularidade. Ocorre que, no presente caso, os extratos apresentados, na parte
pleiteada pelo Banco, não permitem identificar (históricos) de forma cabal a
ocorrência de transferências entre contas correntes de mesma titularidade, sendo
certo que não forma carreados aos autos quaisquer outros elementos. Ou seja, as
provas trazidas não demonstram inequivocamente a ocorrência do erro de fato
cometido pela instituição. Vejamos, a título exemplificativo, as informações
contidas às fls. 51, e chamado pelo banco de caso 02. Neste caso o banco adota
para todas as transferências o mesmo histórico genérico, qual seja, “debito
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.485 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900202/2012-52
4
terceiro”, tanto para transferências internas, quanto externas (o campo AG. C/C -
que seria a conta a crédito) está em branco, e, neste caso, somente poderiam ter
sido utilizados DOC D, Cheque para Transferência Bancária - Cheque TB ou TED.
Por outro lado, em relação às transferências internas note-se que, em um mesmo
dia (fls. 57), ocorrem saídas a título de: TRANSF. 0951/1504004 CIA BRASILEIRA DE
D, TRANSF. 0951/1501513 CIA BRASILEIRA DE D e CP-TRANSFERENCIA P/ MESMA
TITULARIDADE.
Acolho os argumentos de que “cabe a interessada infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas”.
O entendimento desta Corte é pacífica no sentido de que o ônus da prova, em
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte, maior interessado
no pleito.
O direito à compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus e a prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
O art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda.
Nesse propósito, consigna-se ementa do voto do Conselheiro Relator Laercio Cruz
Uliana Junior nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da
decisão:3201-005.809 Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
No mesmo sentido:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105
– 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.485 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900202/2012-52
5
2021 Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O
CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo,
o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
Entendo que no presente caso a Recorrente não logrou êxito em demonstrar seu
direito.
A empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos elementos
probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador negar o
pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 307
DF CARF MF
Original